Tribunal: STJ
Processo: 0812727-04.2024.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064490 - RJ (2025/0377854-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
AGRAVADO
: THAMIRES CARPI PINTO FERREIRA
ADVOGADOS
: JÉSSICA GUERRA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO ZUMBA -
SP517792
JÉSSICA GUERRA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO ZUMBA -
MG226079
JÉSSICA PEREIRA DA SILVA PINTO GUERRA - RJ222626
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE. DESERÇÃO.
§ 4o, DO CPC. NECESSIDADE DE
ART. 1.007,
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO
NÃO ATENDIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, a ausência de comprovação do recolhimento em dobro, após a
verificação da falta de comprovação do preparo no momento da
interposição do recurso especial e a subsequente intimação para
regularização, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil, resulta na aplicação da Súmula n. 187 do STJ.

2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53151812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 65abc341-b305-4f11-9234-e7c3ad81ac29

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53151812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 65abc341-b305-4f11-9234-e7c3ad81ac29

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064490 - RJ (2025/0377854-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
AGRAVADO
: THAMIRES CARPI PINTO FERREIRA
ADVOGADOS
: JÉSSICA GUERRA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO ZUMBA -
SP517792
JÉSSICA GUERRA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO ZUMBA -
MG226079
JÉSSICA PEREIRA DA SILVA PINTO GUERRA - RJ222626
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE. DESERÇÃO.
§ 4o, DO CPC. NECESSIDADE DE
ART. 1.007,
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO
NÃO ATENDIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, a ausência de comprovação do recolhimento em dobro, após a
verificação da falta de comprovação do preparo no momento da
interposição do recurso especial e a subsequente intimação para
regularização, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil, resulta na aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão do Terceiro Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não conheceu do
recurso especial anteriormente manejado em razão da deserção.
Documento eletrônico VDA52812594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: dee46da4-7e80-43ca-a06a-c62a805486ed

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o pagamento das
custas do STJ foi devidamente comprovado a fl. 119, sendo descabido o não
conhecimento do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 307/310).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo, e passo à análise do recurso especial, que,
todavia, não merece ser conhecido.
Nas razões do presente recurso, NOTRE DAME defendeu que o pagamento
das custas do STJ foi devidamente comprovado a fl. 119, sendo descabido o não
conhecimento do recurso especial.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial tendo em vista o não
atendimento pela NOTRE DAME de cumprir a determinação para sanar o vício de
irregularidade no recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Isso porque NOTRE DAME efetuou o recolhimento na forma simples e não em
dobro, conforme certificado à e-STJ, fl. 292.
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de comprovação do recolhimento em dobro, após a verificação da falta de
comprovação do preparo no momento da interposição do recurso especial e a
subsequente intimação para regularização, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC,
resulta na aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CADEIA DE
PROCURAÇÕES. INEXISTÊNCIA.
[...].
2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso
não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida
ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro,
consoante o
§ 4o, do novo estatuto processual.
art. 1.007,
3. Hipótese em que, constatada a irregularidade, houve a intimação da
parte recorrente para sanar o vício, não sendo comprovado o referido
recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência
da Súmula 187 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52812594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: dee46da4-7e80-43ca-a06a-c62a805486ed

4. Pedido de desistência parcial do recurso homologado e agravo interno
desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.784.370/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
6/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO. CÓDIGO DE
BARRAS DA GUIA DE COBRANÇA CORRESPONDENTE NÃO
EXPRESSA NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO.
§ 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM
ART. 1.007,
DOBRO. PRAZO. DECURSO IN ALBIS. SÚMULA N. 187/STJ.
INCIDÊNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência está sedimentada no sentido de que: 1- documentos
sem a sequência numérica do código de barras ou com código de barras
ilegível não são aptos para comprovar o pagamento das custas,
impossibilitando a comparação com os dados da guia de recolhimento;
2- após a intimação para recolhimento em dobro do preparo, ou provar a
concessão anterior da gratuidade judicial, o recurso pode ser declarado
deserto, sem a necessidade de nova intimação; 3 - a não comprovação
do recolhimento do preparo em dobro após a intimação, deixando de
observar o exigido pelo
§ 4o, do CPC, atrai a incidência da
art. 1.007,
Súmula n. 187 do STJ.
2. A proibição de decisão surpresa prevista no
do CPC não se
art. 10
refere aos requisitos de admissibilidade recursal.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.682.985/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL
ANTE
A
SUA
INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE
AGRAVADA.
[...].
2. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser
reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos
termos do
§ 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o
art. 1.007,
pagamento ou não o efetuar em dobro.
3. No presente caso, a parte não atendeu à determinação de
recolhimento em dobro e efetuou o recolhimento na forma simples, o que
impõe a incidência da súmula 187 do STJ. Deserção do recurso especial
reconhecida. Precedentes.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52812594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: dee46da4-7e80-43ca-a06a-c62a805486ed

(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.534.804/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
4/4/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52812594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: dee46da4-7e80-43ca-a06a-c62a805486ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.490 / RJ
Número Registro: 2025/0377854-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08127270420248190004 202524510446 8127270420248190004
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
JOÃO ANTONIO MARTINS JUNIOR - RJ178617
AGRAVADO
: THAMIRES CARPI PINTO FERREIRA
ADVOGADOS : JÉSSICA PEREIRA DA SILVA PINTO GUERRA - RJ222626
JÉSSICA GUERRA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO ZUMBA -
MG226079
JÉSSICA GUERRA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO ZUMBA -
SP517792
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:35
Código de Controle do Documento: 200cc202-381f-43ae-b973-9963db025a5c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:35
Código de Controle do Documento: 200cc202-381f-43ae-b973-9963db025a5c